Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM CONTA. CONTA DE PROJETO SOCIAL. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o contraditório civilista.
2. A cobrança das parcelas do empréstimo realizado pelo réu deve ser suspensa até que se amadureça o contraditório, permitindo-se maior produção probatória, em atenção ao dano reverso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.